Tribunal: TJDFT
Processo: 0735342-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735342-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADALGISA MONTEIRO DOS ANJOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por ADALGISA MONTEIRO DOS ANJOS contra decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos de ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para impor ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer por tempo indeterminado, os medicamentos LENVATINIBE 24 mg e PEMBROLIZUMABE 200 mg, registrados na ANVISA e não padronizados pelo SES-DF. Em suas razões (ID 50516032), a agravante sustenta que: 1) sofre com carcinoma papilar de tireoide em nódulo do lobo direito e carcinoma anaplásico em lobo esquerdo; 2) de acordo com o relatório médico, o tumor é agressivo e não pode ser removido por cirurgia, de modo que o tratamento indicado são os medicamentos ora pleiteados; 3) os medicamentos são registrados na ANVISA, porém não são padronizados pela SES-DF; 4) os relatórios médicos atestam que a demanda é sensível ao tempo, já que há possibilidade de metástase. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para impor ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, os medicamentos LENVATINIBE 24 mg e PEMBROLIZUMABE 200. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Sem preparo, diante da concessão do benefício da gratuidade de justiça na origem. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017, do mesmo diploma legal. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos da antecipação da tutela recursal pretendida. A saúde é um direito fundamental previsto nos arts. 6o e 196 da CF e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos arts. 5o, caput, e 1o, III, da CF. O art. 196 da CF assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O Estado possui, portanto, o dever de fornecer os medicamentos e insumos essenciais para preservar a vida e a saúde dos cidadãos como forma de atender ao mandamento constitucional. Sobre a obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, o Superior Tribunal de Justiça-STJ, no julgamento do REsp1.657.156/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (tema 106), fixou a seguinte tese: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. No caso, a agravante pretende o fornecimento dos medicamentos LENVATINIBE 24 mg e PEMBROLIZUMABE 200 mg, registrados na ANVISA, porém não padronizados pelo SES-DF. O relatório médico, subscrito pela Dr. Fabiane Kellem Oliveira dos Santos Cesario, CRM-12741/DF, oncologista, descreve o quadro clínico da paciente e a imprescindibilidade do tratamento: “Paciente de 66 anos, portadora de CARCINOMA INDIFERENCIADO INFILTRANDO TECIDO FIBROCONJUNTIVO (BIO?PSIAS DE LESAA?O EM BOLO ESQUERDO O TIREOIDEANO) METASTATICO TxNxMl, EC IV, com PD-L1 (DAKO) Clone 22C3: Reação positiva em 700 células neoplásicas e 150 células imunes estromais a cada 1200 células neoplásicas (CPS - 70,8), conforme exames em anexo. Evoluindo com franca progressão de doença em terapia quimioterápica citotáxica com doxirrubicina + platina, que com potencial de resposta não duradoura. Devendo fazer o protocolo abaixo por seis ciclos ou até nova progressão de doença ou toxidade (imitante, por apresentar PDL-1 com hiper-expressão nos moldes do estudo: Combination of Lenvatinib and Pembrolizumab Is an Effective Treatment Option for Anaplastic and Poorly Differentiated Thyroid Carcinoma.Lenvatinibe e pembrolizumabe apresentaram atividade no estudo ATLEP com benefício clínico acima de 80% e pacientes vivos aos 11 meses, sendo que um quarto dos pacientes teve remissão por 20 meses. (...) Ressalvo que o tratamento é de primeira linha para doença metastática e que O ATRASO EM INICIAR O TRATAMENTO PODE IMPLICAR EM PREJUÍZO NA SOBREVIDA DA PACIENTE E QUALIDADE DE VIDA DA MESMA.” (ID 158467143, autos originais) O relatório médico ainda atesta dores física e psíquicas severas, além da urgência do tratamento: “Trata-se de câncer extremamente agressivo. Caso a paciente não tivesse sido submetida a traqueostomia, teria evoluído para insuficiência respiratória. Atraso no tratamento pode implicar em prejuízo na sobrevida e qualidade de vida da paciente. (...) A não-realização do tratamento no prazo máximo de 30 (trinta) dias provoca ou acentua: insuficiência respiratória”. Registre que a decisão recorrida foi proferida em 28/07/2023 e ainda não foi emitida nota técnica do NATJUS. Além disso, é presumível a incapacidade financeira da agravante, haja vista estar assistido pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Assim, a controvérsia gira em torno da comprovação da imprescindibilidade ou necessidade dos medicamentos, assim como a ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS. Nos termos do Enunciado n. 18 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), “Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente”. Na hipótese, o juízo indeferiu o pedido com os seguintes fundamento: “Ademais, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Pelo contrário, na Nota Técnica 1206 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/1206.pdf/view), o NATJUS/TJDFT fez ressalvas à dispensação dos fármacos requeridos para quadro clínico assemelhado. Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. 2 _ Assim, ausente o requisito da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 2 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado ou justificado com ressalvas, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. – grifou-se. Em que pesem os relevantes fundamentos do juiz, ao analisar Nota Técnica do NATJUS, em casos similares, o órgão considerou a demanda justificada com ressalvas. Observou que o medicamento não tem finalidade curativa e é de alto custo. Pontuou que “A CONITEC não avaliou a associação dessas duas medicações para situações clínicas como a da demandante.”. (Proc: 0700580-94.2022.8.07.0018). Por outro lado, o parecer do NATJUS, naquela ocasião, analisou pedido de paciente com carcinoma endometrioide primário do trato genital feminino, diferente do presente caso. Ademais, a agravante juntou diversas notas técnicas do Nat-Jus Nacional, nas quais, em casos mais similares, a demanda foi considerada justificada sem ressalvas (ID 166818648, autos originários). De fato, não se deve ignorar o alto custo do medicamento nem o fato de que não tem finalidade curativa. Contudo, na hipótese, diante da possibilidade do aumento de sobrevida, dos sintomas de severas as dores físicas e psíquicas, além da possibilidade de insuficiência respiratória relatados pela médica que assiste a paciente, entendo o Poder Judiciário, ausente conhecimento de outras alternativas de tratamento disponíveis, não pode se omitir na concretização de direitos fundamentais inerentes à dignidade da pessoa humana. Contudo, a continuidade do tratamento fica condicionada à apresentação de relatório médico e de nota técnica elaborada pelo NATJUS, os quais atestem a necessidade de manutenção do tratamento, a inexistência de medicamento similar padronizado pelo SUS e de outros tratamentos com melhor custo-benefício. DEFIRO PARCIALMENTE o pedido da autora para determinar que o Distrito Federal forneça à agravante os medicamentos LENVATINIBE 24 mg e PEMBROLIZUMABE 200 mg, no prazo de 5 dias, inclusive sob pena de sequestro de bens. A continuidade do tratamento deve ficar condicionada à apresentação nota técnica elaborada pelo NATJUS que ateste a imprescindibilidade do tratamento e inexistência de medicamento similar. Após, deverá a autora ser submetida a novo relatório médico que ateste a eficiência do tratamento no caso específico. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Ao Ministério Público para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator